Tribunal: STF
Processo: ARE 1277404
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PARA NOTÁRIOS E REGISTRADORES. RESOLUÇÃO 81/2009 DO CNJ. EXIGÊNCIAS DE CERTIDÕES ADICIONAIS, APENAS DE CANDIDATOS DE FORA DO ESTADO. (IM)POSSIBILIDADE.
    - A Resolução 81/2009 do CNJ instituiu normatização aplicável, em todo o território nacional, aos concursos de notários e registradores realizados em todos os estados da federação.
    - Por isso a regra do edital que exige a apresentação de certidões adicionais dos candidatos que residem em outros estados, não fere o princípio da isonomia, pois igual regra será adotada em todos os concursos dos demais estados da federação.
    - Todo candidato, independentemente do estado em que resida, será exigida documentação menos extensa quando se submeter a concurso em seu estado, e mais extensa nos concursos realizados nos demais estados” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 3°,V; 5°, caput e 19, III, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.    
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator